Tribunal: TJES
Processo: 0000385-62.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM VEZ DE AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 798, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Kaio de Jesus Lima contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que não conheceu do Recurso Especial, por ser intempestivo. O agravante alegou que a intempestividade decorreu de erro no sistema eletrônico do Poder Judiciário, o que, segundo ele, configura justa causa para afastar a perda do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o erro no sistema eletrônico pode ser considerado justa causa para afastar a intempestividade do recurso; (II) estabelecer se a interposição de Agravo Interno, em vez do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de Recurso Especial, em matéria penal, é contínuo e peremptório, nos termos do artigo 798, do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a regra do artigo 219, do Código de Processo Civil, que prevê contagem de prazos em dias úteis.

A interposição de Recurso Especial após o prazo legal configura intempestividade, sendo irrelevante, para fins de contagem, qualquer erro de sistema que não interfira no conhecimento da data de início e término do prazo pelo recorrente.

A interposição de Agravo Interno, em vez do Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, caracteriza erro grosseiro. Tal erro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de Recurso Especial em matéria penal é contínuo e ininterrupto, não se aplicando a contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.

A confiança nas informações do sistema eletrônico do tribunal não exime a parte do dever de diligência na observância dos prazos processuais, sendo necessária a comprovação efetiva de falha sistêmica para a configuração de justa causa.

O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo cabível o Agravo em Recurso Especial nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.030, §2º, 1.042 e 932, III; CPP, art. 798.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.278.103/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-62.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO DE JESUS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000385-62.2019.8.08.0040

RECORRENTE:
KAIO DE JESUS LIMA

ADVOGADO DO RECORRENTE:
MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

KAIO DE JESUS LIMA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
8864315
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
8521933
), proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(id. 7165214), porquanto intempestivo.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Nobre, sob o argumento de que
“o erro do sistema eletrônico na indicação do término do prazo torna possível a configuração da justa causa para afastar a intempestividade, aliás, a confiança nos dados fornecidos pelo Poder Judiciário em seu sistema eletrônico torna inadmissível punir a parte que confiou na informação, devendo, no caso em tela, ser conhecido e provido o presente agravo.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

KAIO DE JESUS LIMA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7165214), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.6793810), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Pinheiros,
que, julgou procedente, a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 65, inciso I, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DOS VALORES DO ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.

2. O conjunto probatório, carreado aos autos, é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas, diante do Boletim Unificado, às fls. 07/08, do Relatório Final do Inquérito Policial, às fls. 21/23, e das provas orais coligidas, durante a fase policial e judicial.

3. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, tenha proposto uma nova interpretação, da regra, constante do artigo 226 do CPP, estabelecendo que, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas será apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades legais, na presente hipótese, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente invocado.

4. De acordo com a súmula 500 do STJ, o crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do adolescente. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente a um adolescente, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000385-62.2019.8.08.0040. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Relator(a): Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data de Julgamento: 29/11/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação e negativa de vigência aos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 7583730).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo o artigo 219, do mesmo diploma legal que serão computados somente os dias úteis.

A despeito da previsão reunida no Diploma processualista civil, certo é que, no âmbito do Processo Penal, aplica-se regra distinta, no que pertine à contagem dos prazos processuais, na medida em que o artigo 798,
Caput
, do Código de Processo Penal – norma especial – estabelece que
“todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”
.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.

1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos do que preceituam os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal.

2. O agravo contra decisão monocrática, em matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, da Lei 13.105/2015). Precedentes.

3. No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em 16/2/2023 e considerada publicada em 17/2/2023 (fl. 262). O decurso do prazo legal teve início em 20/2/2023 e expirou no dia 24/2/2023. Porém, a petição de agravo regimental somente foi interposta em data de 28/2/2023 (fl. 267, do Expediente Avulso), fora, portanto, do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática, conforme certidão de fl. 265.

4. Agravo regimental não conhecido.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.278.103/RR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 05/12/2023 (segunda-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 15/12/2023 (sexta-feira – id. 7445893), o prazo recursal teve início em 18/12/2023 (segunda-feira) e se findou em 08/01/2024 (segunda-feira).

Em sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 29/01/2024 (id. 7165214), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

A interposição de Recurso de Agravo Interno, em contraposição ao manejo do Recurso de Agravo, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, contra a Decisão Judicial que não conheceu do Recurso Especial, resultando, via reflexa, em sua inadmissibilidade, caracteriza erro grosseiro, notadamente, porque o aludido
decisum
recorrido, na espécie, não possui natureza relacionada à negativa de seguimento. Tal erro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

A interposição de Recurso de Agravo Interno, em contraposição ao manejo do Recurso de Agravo, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, contra a Decisão Judicial que não conheceu do Recurso Especial, resultando, via reflexa, em sua inadmissibilidade, caracteriza erro grosseiro, notadamente, porque o aludido
decisum
recorrido, na espécie, não possui natureza relacionada à negativa de seguimento. Tal erro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator nos termos do seu voto.

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, tendo em vista o erro grosseiro de seu manejo em contraposição à utilização do Recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, não conhecer do recurso de agravo interno.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator.